Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705833-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVINA HELENA DA CRUZ FREITAS AGRAVADO: MARCIO RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Verifica-se que a gratuidade de justiça não foi deferida pelo i. Juízo a quo e que a agravante-executada não juntou aos autos documentos comprobatórios do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC. À agravante-executada para que, no prazo de 5 dias, comprove a alegada hipossuficiência financeira ou efetue o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento. Brasília, Brasília - DF, 16 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora